Tribunal: TJES
Processo: 5018239-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018239-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA BARCELOS VIEIRA PORTO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 5.000,00 E
INEXISTÊNCIA E NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 0133734255655052179892444241768511456531. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES (R$ 5.000,00). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PAGAMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018239-18.2023.8.08.0048

Recorrente: NATHALIA BARCELOS VIEIRA PORTO

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 6673462).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NATHALIA BARCELOS VIEIRA PORTO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação da parte recorrida à restituição do valor indevidamente debitado em seu cartão de crédito (R$ 5.000,00), de acordo com o comprovante de pagamento apresentado nos autos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a restituição do valor debitado do cartão de crédito da parte recorrente, em razão da fraude perpetrada por terceiros, cuja ocorrência restou incontroversa.

A sentença guerreada julgou improcedente o indigitado pleito, aduzindo que
“[...] em relação ao pedido de restituição de valores, observa-se nos autos que todas as operações realizadas pelo falsário foram no crédito da autora, de modo que caberia a ela a prova de eventuais pagamentos dos valores cobrados em fatura, o que não veio aos autos, pelo que julga-se improcedente o pedido de restituição de valores
” (
sic
– ID 6673436, negritei).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 6673440), a parte recorrente/embargante apresentou o indigitado comprovante de pagamento do débito discutido (ID 6673442), mas foi negado provimento aos embargos pelo juízo de origem, asseverando que:
“[...] o pedido formulado de reconhecimento de reparação material, acompanhado de comprovante de pagamento juntado após o encerramento da instrução, não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC, ou seja, a sentença não foi contraditória, visto que embora declare inexistência do débito, julgou o pedido improcedente por falta da prova que cabia a autora, igualmente não foi omissa, pois o pedido foi analisado e não se trata também de mero erro material”
(
sic
– ID 6673450, negritei).

Com efeito, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), em razão da necessidade de reconhecimento da preclusão consumativa do documento apresentado pela parte recorrente somente após o encerramento da fase instrutória e consequente prolação de sentença definitiva.

Ademais, é sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, pois o pagamento do indigitado débito foi promovido pela parte recorrente logo após a propositura da presente ação e diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NATHALIA BARCELOS VIEIRA PORTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)